Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715152-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUIZA GONDIM FONTENELE SCHLOEGL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A embargante informa a interposição da Reclamação n. 0476255-03.2025.3.00.000 perante o Superior Tribunal de Justiça e requer o sobrestamento do presente feito, em todos os seus termos, até o julgamento definitivo da referida reclamação, sustentando a pendência de análise do pedido liminar naquela Corte. Considerando o exposto, suspenda-se o trâmite do processo enquanto pendente de julgamento a Reclamação movida pela embargante (comprovante ao ID 79059864). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito